Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CARTA-FIANÇA BANCÁRIA. ALEGADO CUMPRIMENTO DAS EXIGIÊNCIAS FEITAS PELO AGRAVO EM IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO AGITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. penhora eletrônica via bacenjud. substituição. SEGURO-GARANTIA. ART. 9°, II, DA LEF. CABIMENTO. GARANTIA RECUSADA NA ORIGEM. DEFEITOS NAO SANADOS. PRECLUSÃO. NOVA GARANTIA. INEXISTENTE. penhora eletrônica via bacenjud MANTIDA. MEIO DE EXECUÇÃO MENOS GRAVOSO À EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRA GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A alegação de que as cláusulas da carta-fiança bancária apresentada pela agravante atendem aos requisitos exigidos pelo agravado em impugnação apresentada nos autos da execução fiscal configura inovação recursal, porquanto não formulado na origem, extrapolando o objeto da decisão vergastada. Vedação ao conhecimento da matéria para se evitar indevida supressão de instância.
2. A substituição da penhora eletrônica por carta-fiança bancária é autorizada pelos artigos 9°, 15 e 16, da Lei de Execuções Fiscais e 835, § 2°, do CPC, e reconhecida, desde a alteração feita pelo artigo 73 da Lei n. 13.043/14, pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. A carta-fiança bancária articuladamente impugnada e, não regularizada ou substituída, impede a aceitação da caução na modalidade vindicada e inviabiliza o exame da substituição da garantia por meio menos gravoso, nos termos acima delineados.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.